Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato com devolução do preço pago e condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Os autores, por intermédio da ré, adquiriram pacote de turismo para a cidade de Salvador, em voo programado para o dia 18/03/2020. Alegam que, no momento do embarque, foram informados que o voo havia sido antecipado para janeiro do mesmo ano, e que, diante do infortúnio, poderiam remarcar gratuitamente a viagem junto à agência intermediadora. Em 02/09/2020, remarcaram a viagem e, quando do embarque, que se daria em 23/10/2020, mais uma vez restaram impossibilitados, em razão de apenas o nome primeiro autor constar da reserva. Por fim, em face do defeito na prestação do serviço, requerem o rompimento do contrato e indenização pelos danos suportados.

3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Antecipação e cancelamento de voo. Ausência de informação prévia. Na forma do art. 737 do Código Civil, o transportador se obriga a executar o contrato no tempo e itinerário previstos, ressalvada a ocorrência de força maior. O descumprimento da disposição supracitada, tal como a antecipação/cancelamento do voo, sem prévia comunicação dos passageiros, caracteriza inadimplemento do contrato, pelo qual é devido o rompimento da avença com devolução integral do preço pago pelo consumidor (art. 475 do Código Civil). A alegação de que a alteração do voo ocorreu por conta da pandemia da covid-19 não restou demonstrada no processo, sobretudo porque fora feita antes mesmo da deflagração do estado de calamidade pública global. Assim, sem comprovação da força maior, não se afasta a responsabilidade civil da ré. Ademais, a situação foi agravada pelo fato de, mesmo após a remarcação, os autores terem sido impedidos de viajar em razão de defeito na prestação do serviço (ausência de reserva em nome da segunda autora).

4 – Danos materiais. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com transporte para deslocamento ao aeroporto (R$ 120,23) e entretenimento (R$ 340,00 – ID. 28810703 pág. 5), que não foi utilizado em razão do cancelamento do voo. O valor gasto com babá (R$ 500,00 – ID. 28810705) não pode ser objeto de indenização porque, a despeito da não realização da viagem, representa serviço devidamente prestado/usufruído pelos autores. Assim, a sentença merece reforma quanto a este ponto, para reduzir o valor da indenização para R$ 460,23 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos).

5 – Danos morais. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso, o descumprimento do contrato impediu a realização de viagem de lua de mel dos autores. O fato ainda foi agravado pelo novo defeito no serviço após a remarcação do voo. A situação narrada revela descaso da ré com os consumidores, o que é suficiente para violar direitos da personalidade e ensejar a reparação por danos morais.

6 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 5.000,00 para cada autor) mostra-se excessivo. A despeito do aborrecimento inerente à situação, não houve demonstração de maiores desdobramentos do infortúnio. Logo, é devida a redução da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor que melhor se adequa à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal. Sentença que se reforma para reduzir tanto a indenização por danos materiais, quanto a reparação por danos morais.

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J